Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ANALOGIA EM BENEFÍCIO DO RÉU. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Remessa necessária criminal interposta contra sentença que deferiu pedido de reabilitação criminal.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na aferição da possibilidade de se conceder a reabilitação criminal. O caso tem a particularidade de não haver sentença condenatória anterior, mas extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições impostas em proposta de suspensão condicional do processo.
III - Razões de decidir
3. Cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, é possível a concessão de reabilitação criminal, ainda que a extinção da punibilidade decorra do cumprimento das condições propostas em suspensão condicional do processo, tendo em vista a aplicação da analogia em benefício do réu e o princípio da isonomia.
IV – Dispositivo
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 93 e 94; CPP, art. 744.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 16.235/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 29/04/2008.